Tribunal: TJMT
Processo: 1015906-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015906-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 750.460.591-34 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA - CPF: 070.742.341-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DONAVAN PATRICK DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 157, §2o, INC. II E V, E §2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL –
PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ALEGAÇÕES –
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
INOCORRÊNCIA

–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – SUPOSTAMENTE COMETIDO EM CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E AMEAÇAS DE MORTE – PRISÃO ANTECIPADA JUSTIFICADA
–
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
–

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVANTE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PRISÃO MANTIDA –

ORDEM DENEGADA
.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.

No caso concreto, a prisão do paciente encontra-se fundamentada para resguardar a ordem pública,
evidenciada pela gravidade concreta do delito, vez que, em tese, o crime foi cometido em concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas, bem como
“
passou a torturá-las psicologicamente, lhes ameaçando o tempo todo de morte. (sic. Id. 63856355 – pág. 04)”

Torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, quando
presentes os requisitos da prisão cautelar.

O fato da paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ronaldo José da Silva
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23 de agosto de 2021, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 157, §2o, inc. II e V, e §2o-A, inc. I, do Código Penal.

Relata que o paciente na delegacia confessou a propriedade do veículo gol, bem como que sua namorada Isadora recebeu uma ligação de uma pessoa identificada como “de menor”.

Aduziu que o beneficiário apenas acompanhou sua namorada Isadora no momento dos fatos, e que as vítimas em nenhum momento reconheceram o mesmo.

Alega que a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a fundamentação na garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, contudo, verifica-se que a decisão carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Declara que o paciente não resistiu à prisão, tem residência fixa, possui bons antecedentes, e não é perigoso.

Frisa que
“o paciente não sabia do acontecido, uma vez que apenas acompanhou a sua namorada ao local, onde foi abordado e não resistiu à prisão, não foi localizado em seu veículo nenhum objeto que fossem das vítimas, estando ele apenas no lugar errado e no momento errado. ”

Assim, pleiteia-se a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja concedido ao beneficiário o direito de responder e aguardar em liberdade o desenrolar da ação, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 100456991/100456993).

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. (Id. 100929978).

Informações juntadas (Id. 101210956).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 103156464), sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É INOCENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MODUS OPERANDI ELEVADO. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO RÉU. IMPERTINÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS NO SENTIDO QUE, MESMO SE PRESENTES, NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO E NA SUA MANUTENÇÃO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Ronaldo José da Silva
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Assim, para análise das teses vertidas no presente
writ,
n
ecessário se faz transcrever a informação prestada pela autoridade judiciária (Id. 101210956),
in verbis
:

“(...)
O paciente foi recolhido em cárcere em 22 .08.2021, após ter sido flagrado supostamente participando do crime previsto no art. 157, §2o, II e V c/c §2o -A, I, do Código Penal, ocorrido no dia 22 de agosto de 2021, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua Alinor Cosme da Silva, Cohab São Matheus (próxima da Escola Duílio Ribeiro Braga), em Arenápolis/MT.

Consta que Ronaldo José da Silva teria sido surpreendido por policiais militares enquanto prestava resgate ao coautor Rodrigo Alves de Melo da Silva. O auto de prisão em flagrante n. 1001096 -40.2021.8.11.0026 foi distribuído em juízo no dia 23/08/2021, às 19hs:55min. A audiência de custódia foi realizada no dia 24.08.2021, oportunidade em que o flagrante foi devidamente homologado e a prisão em flagrante convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, considerando-se, no ato, a gravidade e as circunstâncias do crime.

Com efeito, constatou -se a presença do fumus comissi delicti, na medida em que Ronaldo José da Silva teria sido surpreendido quando foi “resgatar” seu comparsa Rodrigo Alves de Melo da Silva e do periculum libertatis em vista a gravidade, em concreto, da conduta praticada, a qual trata -se de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, previsto no art. 157, §2o, II e V c/c §2o -A, I, do Código Penal. Na ocasião entendeu -se pela necessidade de acautelar a ordem pública diante da extrema violência manifestada pelos agentes delitivos durante a prática dos atos executórios do crime, sendo que restringiram a liberdade das vítimas, ameaçando-as de morte.

No dia 03.09.2021, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no bojo dos autos n. 1001144 -96.2021.8.11.0026, ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e V c.c § 2o -A, inciso I, do Código Penal (fato 01) e art. 244 -B, da Lei8069/90 – ECA (fato 02), na forma do art. 70 do Código Penal, última parte. (...)”

Pois bem.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Trago julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESS OAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
(...)

(HC 616.631/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) (g.n) ”

Neste mesmo sentido, entende este e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 171 DO CP E 1o, § 1o DA LEI 12.850/2013 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – MANDAMUS QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM AS DECIÕES ORA QUESTIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO DETERMINADA EM INCIDENTE QUE ESTÁ SOB SIGILO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.
(...) (N.U 1027020-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (g.n) ”

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Trago à baila a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (
Id.
100456992):

“(...)
Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela captura dos flagranteados, o boletim de ocorrência e o auto de apreensão, denotam, em linha de princípio, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Nesse sentido, consta que, supostamente, Rodrigo Alves de Melo da Silva teria sido flagrado pelos policiais militares enquanto restringia a liberdade das vítimas e, Ronaldo José da Silva teria sido surpreendido quando foi “resgatar” seu comparsa.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, observo indícios concretos de que a liberdade dos flagranteados poderia por em risco a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade, em concreto, da conduta praticada.

Consta do expediente que os autuados teriam praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, previsto no art. 157, §2o, II e V c/c §2o-A, I, do Código Penal, narrando o boletim de ocorrência que:

[...]“FOMOS ACIONADOS PELO SUB TENENTE PM LUIS SILVA DE DIAMANTINO E INFORMADO QUE UM VEICULO PRISMA COM PLACAS QCH-4618 HAVIA CAPOTADO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E AO VERIFICAR A SITUAÇÃO A SUA GUARNIÇÃO ENCONTROU O VEICULO CAPOTADO COM DIVERSOS MATERIAIS NO INTERIOR E QUE SUA GUARNIÇÃO SUSPEITOU DE UM ROUBO EM ANDAMENTO. DIANTE DA PLACA DO VEICULO ESSA GUARNIÇÃO DE POLICIA MILITAR LEVANTOU A INFORMAÇÃO QUE OS PROPRIETÁRIOS DO VEICULO SERIAM DESTE MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS E DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES COMEÇOU DILIGENCIAS PELA CIDADE MOMENTO EM QUE PARAMOS EM FRENTE A UMA POSSIVEL RESIDÊNCIA DA VITIMA LOCALIZADA NA RUA ALINOR COSME DA SILVA E QUE NESTE MOMENTO ESCUTAMOS GEMIDOS DE PESSOAS SOANDO DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. MEDIANTE O RISCO DE VIDA IMINENTE DAS VITIMAS ENTRAMOS NA RESIDÊNCIA ONDE ENCONTRAMOS O SUSPEITO RODRIGO SEGURANDO EM UMA DAS MÃOS UM REVOLVER CAL 38 APONTANDO PARA AS VITIMAS QUE ESTAVAM DEITADAS NO CHÃO E QUE O SUSPEITO AO PERCEBER A PRESENÇA DA POLICIA MILITAR SOLTOU A ARMA NO CHÃO E TENTOU SE EVADIR PELA LATERAL DA RESIDÊNCIA ONDE TROCOU SOCOS E REAGIU A SUA PRISÃO, FERINDO A MÃO DIREITA DO SOLDADO VALDEIR. O SUSPEITO SE ENCONTRAVA MUITO AGRESSIVO E QUE APÓS SE ACALMAR ASSUMIU QUE PARTICIPOU DO ROUBO DIRETAMENTE COM MAIS ALGUNS COMPARSAS E QUE OS MESMOS TERIAM SUBTRAÍDO VÁRIOS PERTENCES DA VITIMA E DOIS AUTOMÓVEIS UM GM PRISMA PLACAS QCH-4618, UM JEEP RENEGADE PLACAS QCT-0517 E QUE ESSES VEÍCULOS SERIAM LEVADOS PARA CUIABÁ E QUE SEU PAPEL PRINCIPAL ERA DE MANTER AS VITIMAS EM CÁRCERE PRIVADO ATÉ QUE OS VEÍCULOS ROUBADOS CHEGASSEM ATÉ A CAPITAL . O SUSPEITO RODRIGO INFORMOU TAMBÉM QUE LOGO EM SEQUÊNCIA UM OUTRO PARTICIPANTE DO ROUBO IRIA LHE DAR APOIO PARA FORAGIR DA RESIDÊNCIA DA VITIMA E QUE O MESMO ESTARIA EM UM VEÍCULO GOL BRANCO DE DUAS PORTAS COM PLACA DE CUIABÁ. DE POSSE DESTA INFORMAÇÃO ESTA GUARNIÇÃO SE POSICIONOU EM UM PONTO ESTRATÉGICO PRÓXIMO A CASA DA VITIMA, E QUE APÓS ALGUNS MINUTOS O REFERIDO VEICULO VW GOL PLACAS JYR7475 CHEGOU PARA DAR APOIO AO SUSPEITO RODRIGO, NESTE MOMENTO CONSEGUIMOS PROCEDER A ABORDAGEM EM DOIS SUSPEITOS QUE SE OCUPAVAM NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL DE APOIO SENDO ELES O SUSPEITO RONALDO E A SUSPEITA ISADORA. A TODO O MOMENTO UM NUMERO LIGAVA PARA O CELULAR QUE FOI ENCONTRADO EM POSSE DO SUSPEITO RODRIGO E QUE AO ATENDERMOS O NÚMERO 65 992666998 CONVERSAMOS COM UNS DOS AUTORES QUE ACREDITOU ESTAR FALANDO COM O SUSPEITO RODRIGO E DISSE PARA QUE O MESMO FOSSE NA CASA DO SUSPEITO DONAVAM BUSCAR A QUANTIA DE 200,00 REAIS PARA QUE O MESMO ABASTECESSE O CARRO E FOSSE DAR APOIO AO SUSPEITO QUE TERIA CAPOTADO O CARRO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO. ESTA GUARNIÇÃO AO SE APROXIMAR DA CASA DO SUSPEITO DONAVAM QUE FARIA O APOIO LOGISTICO O MESMO SE ENCONTRAVA NA ESQUINA DE SUA CASA E QUE TENTOU CORRER PARA O INTERIOR DA MESMA E APÓS REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO SEU BOLSO A QUANTIA DE 250,00 REAIS EM MOEDA NACIONAL, ALÉM DE UMA SACOLA CONTENDO 5 APARELHOS TELEFONES CELULARES QUE O MESMO TENTOU DISPERSAR DURANTE SUA TENTATIVA DE LUDIBRIAR ESTA GUARNIÇÃO DE POLICIA MILITAR. DIANTE DOS FATOS TODOS OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS A DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE ARENÁPOLIS JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS APREENDIDOS PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER” [...] (fls. 13/14).

Do narrado, a extrema violência e hediondez no suposto crime praticado pelos autuados evidencia a necessidade de ser decretada prisão cautelar, sendo o delito praticado gerador de grande repúdio, comoção e repercussão social dentro da comunidade do município de Arenápolis, uma vez que trata-se de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.

A gravidade da conduta praticada pelos autuados resta demonstrada pelas declarações da vítima Patrícia Fernanda Salvador: [...]“QUE a declarante ora vítima, relata que estava na residência de sua mãe, quando por volta das 18h:00 a residência foi invadida por dois elementos armados; QUE afirma a vítima que os elementos fizeram a declarante, sua mãe e sua irmã e três crianças adentrarem para o banheiro e as mantiveram presa no referido local, momento em que passou a torturá-las psicologicamente, lhes ameaçando o tempo todo de morte”[...] (fls. 34/35). (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem
pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, vez que, em tese, o crime foi cometido em concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas, bem como
“
passou a torturá-las psicologicamente, lhes ameaçando o tempo todo de morte. (sic. Id. 63856355 – pág. 04)”

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa
a ordem pública e.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão, há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, aparentemente, estas mostram prognose de insuficiência para garantir o andamento processual, estando presentes os requisitos da prisão cautelar.

Por fim,
consigno que, o fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
Ronaldo José da Silva
, e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021